Tribunal: STF
Processo: RE 1533680
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Posto Mania Ltda formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido, no ponto objeto de impugnação:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/2022, COM A CONSEQUENTE AUTORIZAÇÃO DO CREDITAMENTO DE VALORES DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
(...) A referida Lei Complementar nº 192/2022 define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior. A Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, por sua vez, afastou essa possibilidade de creditamento, alterando a redação do dispositivo, sendo o mencionado § 2º alterado pela Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que também acrescentou novos parágrafos ao dispositivo.
(...) A pessoa jurídica privada/apelante requer, ainda, lhe seja permitida a manutenção dos créditos oriundos da aquisição de combustível durante o período de 11 março a até 90 dias após a promulgação da Lei Complementar 194/2022 com as alterações, determinando que a União não autue a contribuinte em razão de tais fatos. Porém, em verdade, a anterioridade nonagesimal indica que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente pode produzir efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, de modo que o marco não terá como parâmetro a Lei Complementar nº 194/2022.
(...) Remessa necessária e apelações desprovidas.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, III, “c”; e 195, § 6º, da Constituição Federal. Aduz que impetrou mandado de segurança com o objetivo obter o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da revogação parcial do trecho final do caput do art. 9º da LC nº 192/22 pela MP nº 1.118/22, mantendo o direito ao creditamento criado pela C nº 192/22 até 31/12/2022. Assevera que apesar de ser reconhecido o direito ao crédito de acordo com anterioridade nonagesimal em relação a MP 1.118/2022, o acórdão não observou que o creditamento deve ser assegurado em observância à anterioridade nonagesimal em relação à Lei Complementar nº 194/2022. 

Postula a reforma do acórdão para afastar a revogação imediata, pelo art. 10 da LC nº 194/2022, do benefício fiscal criado pelo caput e §2º do art. 9º da LC nº 192/2022, garantindo o direito líquido e certo do Recorrente em permanecer se creditando do PIS e da COFINS sobre os combustíveis a que se refere a LC nº 192/2022 até 22 de setembro de 2022.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva parcial da segurança o concluir que a Medida Provisória n. 1.118/2022 afastou a possibilidade de creditamento do PIS e da COFINS sobre os custos na aquisição de combustíveis, alterando a redação da Lei complementar n. 192/2022, e consequentemente reconheceu o direito ao crédito, de acordo com anterioridade nonagesimal em relação a MP 1.118/2022, ou seja, após decorridos 90 dias de sua publicação. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 

A não cumulatividade do PIS e da COFINS, portanto, constitui um benefício legal que naturalmente pode ser revogado, sem que isso ofenda a Constituição Federal; não havendo nenhuma mácula de inconstitucionalidade nas alterações trazidas pela LC nº 194/2022 no que se refere ao creditamento de PIS e COFINS sobre os custos de aquisição dos combustíveis (diesel).
No que diz respeito à anterioridade nonagesimal, observo que está prevista no art. 150, III, "c" da CF, bem como no §6º do art. 195, garantindo ao contribuinte o interstício de 90 dias entre a publicação da lei instituidora ou majoradora do tributo e sua incidência apta a gerar obrigações tributárias. 
Nestes termos, embora um benefício fiscal possa ser concedido ou revogado a qualquer tempo, não havendo direito adquirido a sua continuidade, é certo que, enquanto a lei que o instituiu estava em vigor, efeitos foram gerados e se integraram ao patrimônio jurídico do contribuinte, devendo ser respeitados. 
A referida Lei Complementar nº 192/2022 define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior. Eis o que dispõem os arts. 1º e 2° da referida LC: (...)
...............................................................................................
A Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, por sua vez, afastou essa possibilidade de creditamento, alterando a redação do dispositivo para a seguinte: (...)
.......................................................................................................
Entretanto, nota-se que a atuação vinculada da Administração Tributária, de fato, não reconhece automaticamente a possibilidade do aproveitamento de créditos de aquisição de combustíveis, razão pela qual se deve assegurar à impetrante/apelante o direito à manutenção dos créditos oriundos da aquisição de combustível até a produção de efeitos da Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, que ocorre após decorridos noventa dias da data de sua publicação.
.......................................................................................................
Ressalto, ainda, que a pessoa jurídica privada/apelante requer lhe seja permitida a manutenção dos créditos oriundos da aquisição de combustível durante o período de 11 março a até 90 dias após a promulgação da Lei Complementar 194/2022 com as alterações, determinando que a União não autue a contribuinte em razão de tais fatos. Porém, em verdade, a anterioridade nonagesimal indica que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente pode produzir efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, de modo que o marco não terá como parâmetro a Lei Complementar nº 194/2022.

A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar o RE 568.503/RG, paradigma do Tema n. 278/RG, consignou que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da medida provisória que modificou a isenção tributária, e não da publicação da lei que resultou de sua conversão. Somente nas hipóteses em que a majoração de alíquota tenha sido estabelecida apenas na conversão da medida provisória em lei, é que a cobrança do tributo ocorrerá após noventa dias da publicação da referida lei. Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:

I - A contribuição para o PIS está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal; 
II - Nos casos em que a majoração de alíquota tenha sido estabelecida somente na conversão de medida provisória em lei, a contribuição apenas poderá ser exigida após noventa dias da publicação da lei de conversão.
(RE 568.503, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de março de 2014)

No caso concreto, restou esclarecido pela origem que o prazo da anterioridade nonagesimal foi observado a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.118/2022, uma vez que foi a referida MP que alterou os dispositivos da Lei complementar 192/2022 e afastou a possibilidade de creditamento do PIS e da COFINS. Assim, o Tribunal Regional decidiu em conformidade com a ótica adotada pela Suprema Corte. Nessa linha

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. INÍCIO. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.724/98.
 O prazo da anterioridade nonagesimal começa a ser contado da publicação da medida provisória que modificou a contribuição em análise, e não da publicação da lei que resultou da sua conversão. Precedentes de ambas as Turmas. Agravo regimental de que se conhece, mas a que se nega provimento.
 (RE 402.573 AgR, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 15 de agosto de 2008) 

(...) Contribuição social. Majoração de alíquota. Medida Provisória nº 1.523/96. Lei nº 9.528/97. Cláusula de convalidação. Possibilidade. Anterioridade nonagesimal. Termo inicial. Primeira edição. Precedentes. (...) 
4. O termo inicial para o cômputo da anterioridade nonagesimal é a edição da primeira medida provisória que majora a contribuição social, no caso de reedições. Precedentes. 
5. Agravo regimental não provido. 
(AI 810.740 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de junho de 2015)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Quanto aos honorários, por se tratar, na origem, de mandado de segurança, incide o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplicando o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

 5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.


Brasília, 25 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente